Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Processo : 0702101-65.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], que, na ação de inventário n. 2015.01.1.137456-0, indeferiu a conversão do rito para arrolamento sumário e determinou a comprovação do recolhimento do imposto de transmissão, no prazo de 20 dias, da seguinte forma: Conforme mencionado nas decisões de fls. 174 e 192/193, o processo ficou suspenso por mais de 3 anos, a pedido dos herdeiros, que alegaram a necessidade de alienação de bens do espólio para que pudessem pagar o imposto de transmissão. Foi autorizada a alienação e comprovado o êxito. Assim, indefiro o pedido, pois não há que se falar em conversão do rito para arrolamento sumário, apenas para tornar inexigível o recolhimento prévio do imposto de transmissão. Ademais, conforme já mencionado, em razão da urgência, permitiu-se a prática de um ato processual. Passada a urgência, não pode este feito tramitar em meio físico e não há previsão para sua digitalização. Comprove o recolhimento dos impostos nas praças da situação dos imóveis, no prazo de 20 dias. Aguarde-se a digitalização dos autos. I. Em suas razões, os agravantes alegam que a conversão do inventário em arrolamento sumário é cabível nos termos do art. 659 do CPC e, no caso, o pedido não foi feito apenas para inexigibilidade do recolhimento prévio do imposto. Aduzem que a decisão agravada impõe prejuízos temporal e financeiro aos agravantes, tendo em vista ser quase impossível a obtenção das guias de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no curto espaço de tempo fixado, especialmente nesses tempos de pandemia, e pelo baixo rendimento do depósito judicial do produto da venda de um dos imóveis do espólio, cujo valor só será liberado após conclusão do inventário e partilha, segundo o juízo de origem. Afirmam que, com a venda do imóvel, surgiu a possibilidade de encerramento da demanda, justificando que a urgência para autorizar o curso excepcional do processo físico neste período de pandemia se agravou, tendo em vista “a necessidade de bem se aplicar os recursos financeiros decorrentes do negócio, sob pena de o espólio passar a sofrer prejuízo mensal com sua má aplicação”. Concluem ser inviável dar cumprimento à ordem de recolhimento dos impostos no prazo de 20 dias, pois os recursos necessários ao pagamento do tributo estão depositados em conta judicial, sem condições de liberação, em razão da paralisação do processo físico até que seja digitalizado. Apontam o fumus boni juris pela relevância jurídica dos fundamentos que embasam o recurso, uma vez que a conversão do inventário para o arrolamento sumário constitui direito subjetivo dos agravantes. Dizem que o periculum in mora também se faz presente diante da perda remuneratória dos recursos mantidos em conta judicial. Pedem a tutela provisória recursal para determinar a conversão do rito de inventário em arrolamento sumário e para que o juízo de origem aprecie, com urgência, “o pedido de homologação da partilha e os demais que lhe seguem”, dando regular andamento ao processo físico até conclusão. Ao final, pedem o provimento do recurso para confirmar a liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar, apenas no que concerne a ordem de recolhimento prévio dos impostos. Aprioristicamente, impende salientar que há no ordenamento brasileiro três procedimentos que regulam e materializam a sucessão causa mortis. Tem-se o inventário e partilha solenes (art. 615 a 658 do CPC). Em seguida, o Código de Processo Civil prevê o arrolamento sumário, disposto no art. 659 a 663 do CPC. Por fim, o arrolamento simples, caso o valor da herança seja inferior a 1.000 salários mínimos (art. 664/665, do CPC). Outrossim, faz-se possível o inventário extrajudicial, disciplinado pelo art. 610, §§ 1o e 2o, do mesmo Código. O arrolamento sumário é observado quando a partilha for consensual e realizada por partes capazes, tendo a legislação prestigiado a celeridade nesse procedimento. Vejamos o seu regramento: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. (Negritado) Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (Negritado) No caso, as partes são capazes e, ademais, há convergência quanto à partilha consensual, conforme as manifestações apresentadas nos autos originários. Portanto, havendo consenso de todos os herdeiros capazes sobre a partilha amigável, não há óbice à adoção do arrolamento sumário. Nesse sentido, os precedentes desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONSENSO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DÍVIDA TRIBUTÁRIA DO AUTOR DA HERANÇA. RESERVA DE BENS COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. I. Em princípio não há óbice à adequação procedimental do inventário para o rito do arrolamento sumário quando há consenso entre os herdeiros capazes sobre a partilha. II. De acordo com os artigos 659, caput, e 663 do Código de Processo Civil, a existência de credor do espólio, conquanto não impeça a homologação da partilha convencionada no arrolamento sumário, impõe a reserva prévia de bens suficientes para o seu pagamento. III. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0711113-74.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 1/4/2020, DJe 6/5/2020. Negritado) PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARROLAMENTO. SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. Arrolamento sumário é o procedimento utilizado quando as partes são maiores, capazes e há consenso na partilha. Reflete um método mais simplificado de forma a respeitar a efetividade processual. 2. A partir da inovação trazida pelo § 2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, é desnecessária a comprovação prévia de quitação tributária no arrolamento sumário e relega o lançamento dos impostos eventualmente devidos à oportunidade posterior ao trânsito em julgado da sentença homologatória. 3. Ante a natureza processual e não tributária dos artigos 659 e 662, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em violação à norma tributária ou constitucional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0009551-39.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2020, DJe 15/12/2020. Negritado) Aqui, muito embora a ação de inventário tenha sido proposta em dezembro de 2015, até o momento, sequer foi apresentado o esboço de partilha, conforme ressaltado na decisão em id. 22609886 – p. 36/38. O processo ficou suspenso desde fevereiro de 2017, sem a consecução dos atos processuais atinentes ao inventário solene. Durante aproximadamente cinco anos de tramitação do feito, houve apenas a autorização de venda de um imóvel do espólio, o que, por si só, não impede a conversão do inventário para a modalidade de arrolamento sumário. Assim, reunidas todas as condições legais para o arrolamento sumário, inclusive porque ainda não foram exauridas fases típicas do inventário solene, não é razoável indeferir o pedido de conversão para o rito mais célere e favorável aos herdeiros, se, em tese, até podem desistir da ação e ajuizá-la novamente sob a modalidade de arrolamento sumário. Verificada a possibilidade de conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário, não cabe condicionar a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos devidos pelo espólio, nos termos dos arts. 659, caput e § 2o, e 662, § 2o, do CPC, bem assim do entendimento jurisprudencial dominante. A propósito, orienta o aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) NÃO CABIMENTO DE TAL EXIGÊNCIA NESTE PROCEDIMENTO. 1. A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. 2. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1.751.332/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) Dessarte, neste ponto, sem olvidar o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Todavia, em relação à conversão do feito – para adotar desde logo o procedimento sumário de arrolamento, com a imediata homologação da partilha –, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, é sabido que a remuneração dos depósitos judiciais é feita pela instituição financeira depositária, utilizando-se normalmente os índices oficiais adotados pelo TJDFT para atualização da conta judicial. Assim, o mero temor de perda remuneratória do capital depositado em conta judicial e a alegação genérica de que os valores seriam melhor remunerados em conta particular do espólio não caracterizam qualquer dano concreto, a fim de determinar o imediato andamento do feito sob o rito do arrolamento sumário. Além do mais, nesse particular, é descabida a concessão da tutela provisória recursal, haja vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal apenas para suspender os efeitos da decisão agravada na parcela em que determina comprovação do “recolhimento dos impostos nas praças da situação dos imóveis, no prazo de 20 dias”. Dê-se ciência ao juízo de origem. Desnecessária intimação para contraminuta, tendo em vista que, na realidade, inexiste parte agravada, a despeito de o sistema indicar o inventariado como agravado. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22609886 – p. 84.